Tribunal: TJDFT
Processo: 0703511-08.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSO PENAL. REJEIÇÃO DE QUEIXA-CRIME. IRREGURALIDADE DO INSTRUMENTO DE MANDATO. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DO SUPOSTO FATO CRIMINOSO. EXIGÊNCIA DO ARTIGO 44 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CORREÇÃO DENTRO DO PRAZO DECADENCIAL DE SEIS MESES DO FATO DELITIVO. POSSIBILIDADE. CRIME DE AMEAÇA. AÇÃO PENAL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA PRIVATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos do art. 44 do CPP, o exercício do direito de queixa deve ser realizado por procurador com poderes especiais, devendo o instrumento de mandato consignar o nome do querelante, bem como, descrever o fato supostamente criminoso, sendo desnecessário o relato minucioso ou detalhado do caso.
2. Embora haja controvérsias quanto ao limite máximo para correção de eventual deficiência ou omissão na procuração outorgada ao causídico que subscreve a ação penal privada (art. 568 do CPP), o entendimento prevalente firmou-se no sentido de que o defeito da representação processual do querelante pode ser sanado até o término do prazo decadencial de 6 (seis) meses previstos pelos arts. 38 do CPP e 103 do CP.
3. Apresentada a procuração (art. 44 do CPP) dentro do interregno previsto para oferecimento da queixa-crime, mostra-se irrelevante que a regularização tenha ocorrido em sede recursal, sobretudo se não foi permitido à querelante sanar a representação processual anteriormente.
4. A titularidade para propositura da ação penal pública, ainda que condicionada à representação, é privativa do Ministério Público (art. 129, I, da CF). Logo, deve ser mantida a decisão que rejeita a queixa-crime pelo crime de ameaça por ilegitimidade da querelante. 4.1. Não há que se falar em ação penal privada subsidiária da pública quando já houve oferecimento da denúncia acerca dos fatos em questão, sem extrapolação do prazo do art. 46 do CPP.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.